Tribunal: TJSP
Processo: 2023941-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa natural. Presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Art. 99, §3o do CPC. Elementos dos autos insuficientes para elidi-la. Decisão que indeferiu o benefício. Agravo provido em parte, para deferir o benefício.

TUTELA DE URGÊNCIA. Carteira Nacional de Habilitação. Pretensão ao afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa natural. Presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira. Art. 99, §3o do CPC. Elementos dos autos insuficientes para elidi-la. Decisão que indeferiu o benefício. Agravo provido em parte, para deferir o benefício.

TUTELA DE URGÊNCIA. Carteira Nacional de Habilitação. Pretensão ao afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em razão de infrações de trânsito. Pedido de antecipação de tutela fundado na necessidade de manter o direito de dirigir por exercício de profissão de motorista. Elementos dos autos insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação. Circunstâncias que justificam seu indeferimento, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Agravo, neste ponto, rejeitado.

Agravo provido em parte para conceder o benefício da assistência judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023941-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CLAUDEMIR
CARDOSO DE AGUIAR, é agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023941-47.2020.8.26.0000 -Voto no 542-20
2
VOTO No 542/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023941-47.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: CLAUDEMIR CARDOSO DE AGUIAR
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
JUIZ: SERGIO SERRANO NUNES FILHO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa natural. Presunção legal de
veracidade da alegação de insuficiência financeira. Art. 99, §3o do
CPC. Elementos dos autos insuficientes para elidi-la. Decisão que
indeferiu o benefício. Agravo provido em parte, para deferir o
benefício.
TUTELA DE URGÊNCIA. Carteira Nacional de Habilitação.
Pretensão ao afastamento da penalidade de suspensão do direito de
dirigir aplicada em razão de infrações de trânsito. Pedido de
antecipação de tutela fundado na necessidade de manter o direito
de dirigir por exercício de profissão de motorista. Elementos dos
autos insuficientes para demonstrar a necessidade da antecipação.
Circunstâncias que justificam seu indeferimento, sem prejuízo de
futuro reexame de seu cabimento. Agravo, neste ponto, rejeitado.
Agravo provido em parte para conceder o benefício da assistência
judiciária.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisaÞo que,
nos autos de ac aÞo ajuizada pelo agravante, indeferiu pedidos de concessão dos
benefícios da assistência judiciária e de tutela de urgência formulado para
“CANCELAR A PENALIDADE APLICADA (SUSPENSÃO DA CNH), para
poder exercer seu direito de conduzir veículos automotores para consumação de
atividades laborativas normalmente” e que o agravante “seja autorizado a conduzir
veículos automotores na estrita forma do que determinava a sua CNH, afastando-se
toda e qualquer alegação que possa ser utilizada pela Impetrada a título de justificar
qualquer impedimento, devendo o Impetrante ser matriculado no CURSO DE
RECICLAGEM”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023941-47.2020.8.26.0000 -Voto no 542-20
3
Alega o agravante, em siìntese, que é arrimo de família e que estaÞo
presentes os requisitos para a concessaÞo da assiste ncia judiciaìria, pois naÞo tem
condic oÞes de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuiìzo do proìprio
sustento e do de sua famiìlia. Quanto ao tema de fundo, afirma que caso a penalidade
de suspensão do direito de dirigir não seja sustada, poderá ser demitido de seu
emprego. Daí a urgência a justificar o deferimento da tutela pleiteada. Pede o
provimento do recurso para que os benefícios da justiça gratuita e a tutela de
urgência sejam concedidos.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
O agravante tem razão no tocante à assistência judiciária.
Os artigos 99 e seguintes do Código de Processo Civil determinam
a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas (“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural” art. 99, §3o). Dispõe, , mais, que o
pedido somente poderá ser indeferido pelo Magistrado “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o). Não era outra a disciplina prevista nos art. 4o e 5o da Lei
no 1.060/50. Essas normas são compatíveis com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial amplamente
majoritário a respeito da matéria (Cf. THEOTONIO NEGRÃO, 34a ed., notas ao art.
4o da Lei no 1.060/50). Aliás, é o entendimento que melhor se coaduna com a
finalidade da norma constitucional, que não pode receber interpretação que venha a
dificultar o acesso das pessoas carentes ao Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023941-47.2020.8.26.0000 -Voto no 542-20
4
Tendo em vista, portanto, a presunção relativa favorável ao
acolhimento da pretensão do agravante, o indeferimento do benefício deveria,
necessariamente, estar fundado em razões que demonstrassem de maneira concreta
o descabimento da justiça gratuita. E isso não ocorreu no caso concreto, pois não há
nos autos elementos suficientes para infirmar a mencionada presunção. De resto,
caso entendesse o Magistrado que tais elementos existiam, seria de rigor conceder à
parte oportunidade para comprovar os requisitos necessários ao deferimento da
gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC), o que não foi feito.
Não é, porém, descabido observar que a presente decisão não
impede futura revogação do benefício. Todavia, é imprescindível que sejam
declinadas as circunstâncias que demonstrem que o custeio do processo não
prejudicará o sustento próprio da agravante e de sua família. Tudo isso decorre do
disposto nos artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil e 1o, 7o e 8o, da Lei no
1.060/50.Quanto ao tema de fundo, vale ressaltar que, conforme ensina CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros
Editores, 2a ed., pág. 143/145), a antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve
estar fundada em um juízo de probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera,
também, quanto às duas situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de
Processo Civil de 1973, o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do
periculum in mora, ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As
realidades angustiosas que o processo revela impõem que esse dano assim temido
não se limite aos casos em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se
pois os riscos dessa ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas
cautelares. É preciso levar em conta as necessidades do litigante, privado de bem
que a que provavelmente tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A
necessidade de servir-se do processo para obter a satisfação de um direito não deve
reverter a dano de quem não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante o
processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito para evitar a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023941-47.2020.8.26.0000 -Voto no 542-20
5
para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida
poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um santo
para vestir outro. O grau de probabilidade de existência do direito do autor há de
influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal ensinamento, embora diga respeito
ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige,
para a concessão da tutela de urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No caso em exame, o grau de probabilidade, nesta fase do
procedimento, não é suficiente para a concessão da tutela. Pelo menos por ora, os
elementos dos autos não são suficientes para, antes de instaurado o contraditório,
elidir a presunção de correção do ato de aplicação da penalidade de suspensão do
direito de dirigir decorrentes das infrações de trânsito que lhe foram imputadas.
Por essas razões, entendo que, ao indeferir a tutela pleiteada, a
decisão agravada não se pautou senão por correta prudência. Desse modo e em
consonância com os ensinamentos supra transcritos, a decisão agravada, nesse
ponto, deve ser mantida, sem prejuízo de que, com o amadurecimento da discussão
entre as partes e a vinda de novos elementos aos autos, a necessidade da medida
possa ser reexaminada.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao agravo, apenas para
conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR